Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-79.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011558-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA - CPF: 991.341.872-00 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- ARTIGOS 42 e 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cristiano Ribeiro de Freita contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 1011558-79.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e revogou a liminar anteriormente concedida. (id. 184868219). Condenou a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado da sentença.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Insurge acerca do laudo médico pericial, aduz que o magistrado não deve estar adstrito ao laudo pericial, que deve ser levado em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Afirma que juntou aos autos elementos conclusivos que atestam sua incapacidade em razão de ser portador de Sindromes Paralíticas CID 10-G83, reumatismo M19, fratura no pé S92.9, transtorno articular M25 e mialgia M79.1, conforme laudos médicos id. 18809848.

Consigna que possui pouco grau de instrução e sempre exerceu a função de pintor. Alega que o fato de não estar incapacitado para exercer as atividades intelectuais, tal fato não impede a concessão do benefício de auxílio doença.

Assevera que a ausência de uma doença crônica aparente não capacita o autor, ora apelante para a atividade laboral. Defende que outros elementos devem ser analisados para determinar se ocorreu a reabilitação do beneficiário para o trabalho. Ou seja, além do quadro clínico, há de ser observada a idade avançada e a baixa escolaridade do trabalhador, bem como a impossibilidade de inserção deste no mercado de trabalho.

Registra que negar o pleito ao recorrente equivale a condená-lo à condição de miserabilidade para o resto da vida.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão atacada e deferida a Concessão do Benefício de Auxílio Doença Acidentário com a posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez permanente (NB 91/624.744.114-6.,), a partir do protocolo na via administrativa, (DER) ocorrido em data de 06/09/2018, e, seja determinado o pagamento de todas as parcelas vencidas, devidamente corrigidas a partir do momento devido de cada uma, com acréscimo de juros e correção monetária, nos termos a petição inicial.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 184868223).

Tendo em vista a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 190308157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, promovida pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão inicial do autor.

Extrai-se dos autos que o apelante sofreu acidente de trabalho em data de 21/08/2018 que o incapacitou para o desempenho da sua atividade laboral. Do acidente resultou em fratura do navicular direito.

Que o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido em data de 06/09/2018 e teve sua cessação em data de 19/02/2019. (id. 184868152)

O apelante pugna pela procedência para que haja o reestabelecimento do auxílio-doença e/ou concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 06/06/2023 – id. 184868219. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, e REVOGO a decisão liminar anteriormente concedida. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho (art. 8º da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, CPC); todavia, in casu, o requerente/vencido é beneficiário da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais (art. 98, VI, CPC). Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao expert pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...) A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza" (AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10). Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença ou Aposentadoria por Invalidez
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.184868210), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé direito, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual,
estando a lesão estabilizada clinicamente. 5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade para a atividade laborativa habitual. Não apresenta limitação para a vida independente
.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id. 184868210), colaciono:

“ E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames complementares nas fls. 23 a 30, 116 e em anexo. Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho na fl. 44. Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS nas fls. 78 a 81.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024